Tribunal: TJES
Processo: 5001723-90.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-90.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO ASSIS NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001723-90.2025.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: JOSE GERALDO ASSIS NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. PROCEDIMENTO MACULADO.
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta, em suma, que recebeu notificação de cobrança da Ré no valor de R$ 6.884,16 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), através de um demonstrativo de cálculos de cobrança complementar sob justificativa de que havia irregularidade na instalação elétrica de sua residência. Complementa que o seu consumo não sofreu nenhuma alteração, e que a Ré não apresentou nenhum documento que justifique a cobrança complementar.

Pede nestes termos, provimento liminar para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, declaração de inexigibilidade de débito e, por fim, a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a suspensão da cobrança, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos legais e regulamentares, garantindo o contraditório ao consumidor, e se o débito de recuperação de consumo é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ao analisar os autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido unilateralmente pela parte ré, vez que não há comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, bem como pelo fato de o TOI não possuir assinatura do consumidor ou de terceiro de sua confiança, sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

5. Destarte, a Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a Recorrida estava AUSENTE no momento da lavratura do termo), o que essencialmente torna a cobrança indevida, haja vista que o débito apurado pela concessionária de sua forma unilateral. Nesse sentido, é o entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

6. Embora a ré tenha apresentado fotografias e um histórico de consumo que indicam alteração nos registros da unidade consumidora, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. Caberia à concessionária, diante da negativa do consumidor, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

7. A oportunidade de apresentar recurso administrativo, embora garanta uma via de defesa, não tem o condão de convalidar a prova técnica que fundamentou a cobrança, se esta foi, em sua origem, produzida sem a observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito administrativo da concessionária, bem como a improcedência do pedido contraposto. Portanto, declarada a irregularidade do TOI, impõe-se a inexigibilidade total do débito de recuperação de consumo a ele atrelado.

8. Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

10. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente (EDP) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)